Tribunal: CARF
Processo: 10880.968417/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.968417/2016-32
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.379 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2022
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão no
1401-004.305, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, em 11 de
março de 2020, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 802 e seguintes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2012
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.968417/2016-32
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.379 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.968417/2016-32

POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ESTIMATIVA MENSAL, OBJETO DE
COMPENSAÇÃO ATÉ 30.05.2018, PARA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por DCOMP até
30 de maio de 2018, quando entrou em vigor o art. 6o da Lei no 13.670, de 2018, que
passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas.
Se o valor da estimativa mensal objeto de DCOMP não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou saldo negativo da CSLL, o direito creditório formado decorrente
dessa estimativa deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente
à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
IRPJ
DEPÓSITO
JUDICIAL.
MONTANTE
INTEGRAL.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. INDEDUTIBILIDADE. FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os tributos e contribuições que estiverem com exigibilidade suspensa, nos termos do
art. 151, inciso II do CTN, constituem provisões e não despesas incorridas, restando
vedada sua dedução, conforme regra do art. 13, inciso I, da Lei no 9.249/95.
SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO FORMADO COM APROVEITAMENTO DE
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na
determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado
em 31 de dezembro de cada ano.
A pessoa jurídica poderá compensar, abater, o imposto de renda pago, no exterior, sobre
os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior computados no lucro
real no País, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior.
Jamais será possível formar saldo negativo do IRPJ, ajuste anual, a partir do imposto de
renda pago no exterior, pois o imposto pago no exterior só pode ser aproveitado,
abatido, até o limite do IRPJ devido no Brasil acerca lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior oferecidos à tributação no País.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. DIFERENÇA DE
SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO. ÔNUS DA PROVA. CRÉDITO ADICIONAL.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo atributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por esse
Órgão.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de
aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de compensação
informada/entregue ao Fisco.
À luz do artigo 373, I, do CPC (Lei no 13.105, de 2015), de aplicação subsidiária no
processo administrativo tributário federal, compete ao autor do pedido de crédito o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito de crédito alegado, mediante apresentação
de elementos de prova hábeis e idôneos da existência do crédito contra a Fazenda
Nacional para que seja aferida a liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do Código
Tributário Nacional.
O momento para a produção ou apresentação das provas está previsto nos arts. 15 e 16,
§§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores.
A compensação tributária apresentada, informada à Receita Federal do Brasil extingue o
débito tributário na data da transmissão da DCOMP, sob condição resolutória, pois
dependente de ulterior verificação, conforme legislação de regência.
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.379 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.968417/2016-32

Os requisitos de certeza e liquidez do crédito utilizado na DCOMP devem estar
preenchidos ou atendidos, por conseguinte, na data de transmissão da declaração de
compensação tributária.
Restando demonstrada, em parte, diferença de direito creditório pleiteado na DCOMP, a
titulo de saldo negativo do imposto ainda não deferida pela decisões anteriores nos
autos, deferese, em parte, o crédito adicional comprovado utilizado e homologase a
compensação tributária, em parte, até o limite do crédito deferido.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 855 e seguintes, houve sua admissão
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 1016 e seguintes para rediscutir “o necessário
sobrestamento do feito em face do trâmite de ação judicial conexa”.
Em seu recurso, o Sujeito Passivo indica como paradigma o Acórdão no 9101-
004.659, e aduz, em síntese, que:
a) conforme exposto pela Recorrente em diversas oportunidades neste processo,
inúmeros aspectos que estão sendo aqui discutidos também o são em outros
processos. Além disso, outros tantos processos dependem da conclusão do
presente caso;
b) por exemplo, parte da discussão em tela envolve valores de depósitos
judiciais desconsiderados do saldo negativo de IRPJ e que se encontram
depositados judicialmente e totalizam o montante de R$3.315.182,84, conforme
o Mandado de Segurança no 0014549-77.2010.4.03.6100, em trâmite na 7a Vara
da Justiça Federal de São Paulo (docs. 14 a 24 da Manifestação de
Inconformidade);
c) como já mencionado anteriormente, a Recorrente discute naqueles autos a
inconstitucionalidade/ilegalidade do recolhimento de IRPJ e CSLL sobre os
valores recebidos a título de juros moratórios (Taxa Selic) incidente sobre os
depósitos judiciais levantados pela empresa, ou sobre os valores repetidos ou
compensados
d) veja-se que a discussão vertida no aludido processo judicial terá o condão de
impactar drasticamente a resolução da presente lide, já que o seu resultado
poderá confirmar todas as premissas já defendidas pela Recorrente em suas
peças de defesa;
e) diante de tal cenário, não há dúvida de que o resultado do presente processo
será certamente afetado pelo julgamento de outros processos (judicial), que com
ele estão intrinsicamente relacionados. É por essa razão que a Recorrente já
requereu, por diversas vezes, o sobrestamento do processo, o que deve ser feito
até que a discussão que vem sendo feito na ação judicial seja definitivamente
concluída.
f) na remota hipótese de o presente feito encerrar de forma desfavorável aos
interesses da Recorrente (sem que a ação judicial tenha o seu trânsito em
julgado confirmado), existem diversos processos administrativos de cobrança
que serão ativados e remetidos à inscrição em dívida ativa. Ou seja, serão
cobrados valores sabidamente indevidos, porquanto relativos a montantes
depositados em juízo e, com discussão judicial ainda em curso (o Mandado de
Segurança no 0014549-77.2010.4.03.6100 permanece ativo).
g) retoma-se a tese abordada, salientando que é nítida a divergência
jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma, de modo que, para fins
de comprovação do dissídio jurisprudencial a permitir o cabimento do presente
Recurso Especial, a Recorrente passa a realizar o cotejo analítico dos votos
vencedores proferidos nos julgados;
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.379 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.968417/2016-32

h) determinando-se o sobrestamento dos presentes autos até o julgamento
definitivo do Mandado de Segurança no 0014549-77.2010.4.03.6100.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda apresentou Contrarrazões, às fls. 1041 e
seguintes, e argumentou que:
a) é cediço que a opção pela via judicial implica a renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de recurso formulado. Inicialmente, para se evitar
decisões conflitantes. Ademais, porque é inquestionável a autoridade do
pronunciamento do Poder Judiciário em relação aos decisórios proferidos por
órgãos administrativos, em razão do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição;
b) o Decreto-lei n.o 1.737/1979, em seu art. 1o, § 2o, bem como a Lei n.o
6.830/1980, art. 38, parágrafo único, estabelecem que a propositura, pelo
contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória ou declaratória de
nulidade de crédito da Fazenda, importa em renúncia ao poder de recorrer na
esfera administrativa e desistência de recurso acaso interposto
c) na mesma esteira, foi editado o Ato Declaratório Normativo (ADN) N.o
3/1996, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da
Receita Federal-COSIT;
d) contribuinte propôs, judicialmente, demanda com o mesmo objeto versado no
feito administrativo fiscal, incorrendo na alínea “a” do citado Ato Declaratório
Normativo (“a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial
– por qualquer modalidade processual – antes ou posteriormente à autuação,
com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto”);
e) não há qualquer dúvida acerca da possibilidade de reconhecimento, pelas
autoridades administrativas, da concomitância entre as esferas judicial e
administrativa a qualquer tempo e até mesmo de ofício;
d) revela-se inviável a discussão em paralelo no âmbito administrativo, tendo
em vista que deverá prevalecer, até por força do que dispõe o inciso XXXV do
artigo 5o da Constituição da República, a decisão final a ser tomada no processo
judicial;
e) demonstrada a concomitância entre as esferas judicial e administrativa,
revela-se patente a necessidade de encerrar a discussão do presente processo e
tornar insubsistentes as decisões já proferidas no âmbito administrativo, em
respeito ao princípio da jurisdição una estatuído no art. 5o, XXXV da
Constituição Federal;
f) não se pode perder de vista que o contribuinte tinha a obrigação, por força do
princípio da jurisdição una e da lealdade processual, de informar nos autos a
impetração de Mandado de Segurança com o objetivo de desconstituir o
lançamento dos presentes autos. Ao se omitir, o contribuinte movimentou
desnecessariamente a máquina pública, buscando valer-se da decisão que lhe
fosse mais favorável: seja na esfera judicial ou no âmbito administrativo, o que,
conforme já demonstrado, é vedado pelo ordenamento jurídico. Isso porque, ao
optar pela via do Judiciário, o contribuinte perde o direito de discutir a mesma
matéria no âmbito administrativo;
g) na linha de entendimento seguida pela jurisprudência do CARF, é correto o
reconhecimento da concomitância entre o processo administrativo e o processo
judicial.
É o relatório.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.379 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.968417/2016-32

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo
1.1. Do conhecimento
Consoante narrado, a matéria admitida para rediscussão pelo Colegiado refere-se à
necessidade de sobrestamento do feito em face do trâmite de ação judicial conexa.
Sustenta o Recorrente, em suma, que, conforme exposto em diversas oportunidades
neste processo, inúmeros aspectos que estão sendo aqui discutidos também o são em outros processos.
Além disso, outros tantos processos dependem da conclusão do presente caso.
Assim, busca-se com o manejo do Recurso Especial o sobrestamento do feito.
Para o fim de aferir a divergência jurisprudencial suscitada, faço um cotejo entre
os acórdãos recorrido e paradigma, como segue:
ACÓRDÃO RECORRIDO
Trechos do Ac. recorrido:
Prejudicada a alegação de prejudicialidade externa,
pelas seguintes razões, no caso:
Primeiro,
não
há
previsão
legal
de
sobrestamento do processo administrativo, por
prejudicialidade externa, em face do princípio
do impulso oficial.
A contribuinte, na verdade, renunciou à discussão
da matéria IRPJ Depósito Judicial na esfera
administrativa, quando ingressou com demanda
judicial.
Nesse sentido, pela caracterização da renúncia à
discussão da matéria na órbita administrativa,
transcrevo o parágrafo único do art. 38 da Lei
6.820, de 1980, in verbis:
Art. 38 (...).
Parágrafo Único A propositura, pelo contribuinte, da
açãovprevista neste artigo importa em renúncia ao poder
de recorrervna esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto.
Assim, em face da renúncia à discussão na esfera
administrativa da matéria posta em juízo e a
observância do princípio do impulso oficial do
processo administrativo, não cabe sobrestamento
do presente processo administrativo quanto à
alegada prejudicialidade externa, por falta de
previsão legal.
ACÓRDÃO PARADIGMA.
Ementa e trechos do voto condutor do
paradigma:
Ementa
“SOBRESTAMENTO. DISCUSSÃO JUDICIAL DO
ATO
DE
NÃO
DECLARAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO.
EXIGÊNCIA
DE
MULTA
ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. PREJUDICIALIDADE.
Como a decisão acerca da validade do lançamento de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
pode depender da confirmação da natureza do ato que
infirma a compensação, a discussão deste aspecto no
âmbito judicial constitui prejudicial externa que impõe o
sobrestamento do processo administrativo.”
Voto
“Consoante demonstrado no voto da I. Relatora, a
discussão estabelecida no Mandado de Segurança no
5000808-50.2010.404.7103 tinha por objeto afastar a
não declaração da Declaração de Compensação -
DCOMP apresentada pela Contribuinte, com sua
consequente homologação ou, alternativamente, a
determinação de que a autoridade impetrada examine o
mérito da compensação. Já no recurso especial a
Contribuinte pretende o sobrestamento do processo
administrativo enquanto não decidido, no âmbito
judicial, seus questionamentos contra a não-
declaração, ou a declaração de impossibilidade de
exigência da multa isolada depois do encerramento
do ano-calendário, decisão que tornaria dispensável o
sobrestamento por resultar no cancelamento integral da
exigência, ainda que mantida a não-declaração da
compensação.
[...]
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.379 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.968417/2016-32

9.2. Leva-se em consideração o objeto da relação
jurídica substancial; se a discussão judicial se refere a
questões instrumentais do processo administrativo,
contra as quais se insurge o sujeito passivo da
obrigação tributária, não há que se falar em
desistência da instância administrativa nem em
definitividade da decisão recorrida, quando nesta se
discute alguma questão de direito material. Se, no
entanto, a discussão administrativa gira em torno de
alguma questão processual, como a tempestividade da
impugnação, por exemplo, questão esta também levada
à apreciação judicial, configura-se a renúncia à esfera
administrativa quanto a este ponto específico. DF
CARF MF Fl. 369
9.3. Seguindo esse raciocínio, encontra-se entendimento
na doutrina e na jurisprudência de que só se caracteriza
a identidade de ações quando se verificam as mesmas
partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir:
[...]
Assim, se a Contribuinte optou por discutir a natureza
do ato que infirmou sua compensação no âmbito
judicial e, conforme a natureza deste ato distintas
consequências podem ser atribuídas em relação aos
débitos de estimativa que haviam sido compensados,
há uma relação de prejudicialidade entre este
processo administrativo e o judicial, que impõe a
suspensão do processo administrativo por aplicação
subsidiária do Código de Processo Civil:
[...]
De fato, se o Decreto no 70.235, de 1972, e o Regimento
Interno do CARF não contemplam hipóteses de
sobrestamento, aplicável se faz o disposto no art. 15 do
Código de Processo Civil: na ausência de normas que
regulem
processos
eleitorais,
trabalhistas
ou
administrativos, as disposições deste Código lhe serão
aplicadas supletiva ou subsidiariamente.
[...]
Os autos devem permanecer na Unidade de Origem até
o trânsito em julgado do Mandado de Segurança no
5000808-50.2010.404.7103,
quando
então
devem
retornar a este CARF para julgamento das demais
alegações veiculadas em recurso voluntário. (Destacou-
se).
Pela leitura que faço dos acórdãos citados, na decisão recorrida, há coincidência
das matérias tratadas no âmbito judicial com as tratadas administrativamente. Por outro lado, no
acórdão paradigma, a discussão judicial se refere a questões instrumentais do processo
administrativo, o que me leva a crer que, por se tratar de discussão administrativa sobre multa
isolada e a apenas a matéria de fundo ser discutida judicialmente, não há concomitância na
decisão paradigmática.
Assim, considerando as distinções fáticas, não se identifica o dissídio
jurisprudencial.
Portanto, voto em não conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.379 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.968417/2016-32

Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 1059
DF CARF MF
Original